Tribunal: TJDFT
Processo: 0749007-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749007-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA, TIAGO SANTOS LIMA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714941-23.2020.8.07.0007, movida em desfavor de VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 17:35:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador